Tribunal: TJES
Processo: 5006373-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THALITA SANTANA SILVA LIMA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006373-67.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
THALITA SANTANA SILVA LIMA e

FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7248243. Contrarrazões não interposta pelos recorridos, que encontram-se desassistidos de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7248243), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7215896), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, CONDENO, a requerida, a restituir, aos autores, o valor de R$ 9,99 (Nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice adotado pela tabela de cálculo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, em
favor de CADA parte autora
, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria GERAL de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que
possui plano de internet e telefonia fixa, todavia, o serviço da internet banda larga estaria suspenso desde 12/05/2023 e que após efetuar diversas reclamações sem êxito, solicitou o cancelamento do contrato em 31/05/2023. Aduzem que foi necessário contratar no período que permaneceram sem internet

pacote extra de internet 3G, móvel.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese, de que não houve falha na prestação do serviço, não havendo em que se falar em ressarcimento ou reparação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço. Contudo a ora recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já os autores comprovaram, através de vários números de protocolos juntados que incansavelmente tentaram resolver o problema da internet de forma administrativa, sem êxito, o que os levou a cancelar o contrato e ter que contratar serviço de internet móvel no período em que estiveram sem o serviço.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava aos autores que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim plenamente devida a restituição do valor gasto com serviço extra de internet.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pelos autores não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que a ré não regularizou a prestação do serviço em prazo razoável, em que pese os demandantes terem formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, considero-o adequado aos transtornos causados aos recorridos, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito dos Recorridos. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, que já foram efetuadas. Deixo de condenar a recorrente em honorários, tendo em vista a parte recorrida está desassistida de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)